Tribunal: TJDFT
Processo: 0009191-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009191-41.2016.8.07.0001 RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S.A RECORRIDA: FRANCISCA FONSECA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. CONSERTO. PRAZO. EXPIRAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DIREITO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18, § 1o). DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO PONTUADO PELO LEGISLADOR. PREÇO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. OPÇÃO RESGUARDADA AO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO PLENA DO PRODUTO DURÁVEL. ABATIMENTO NO IMPORTE A SER REPETIDO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. COMPREENSÃO DO DISPÊNDIO COM LOCOMOÇÃO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL AFETANDO A ADQUIRENTE. TRANSTORNOS, CONTRATEMPOS E HUMILHAÇÕES. TRATAMENTO DESCONFORME COM AS OBRIGAÇÕES AFETAS À CONCESSIONÁRIA. INSUFICIÊNCIA NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. IMPRECAÇÃO DE VÍCIOS DESCONFORME COM A REALIDADE. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Emergindo o acidente de consumo de vício de fabricação que tornara o produto durável – automóvel - impróprio ou inadequado para o uso na forma prometida pela fornecedora e almejada pelo seu destinatário final, vulnerando o princípio da qualidade incorporada pelo legislador de consumo, tanto a fabricante como a revendedora respondem solidariamente pelos defeitos e pelos efeitos que irradiaram de forma solidária (CDC, art. 18). 2. Atestado por prova técnica que os vícios que afetam o automóvel novo fornecido derivaram de defeito de fabricação, encerrando vício redibitório e de qualidade, a ausência de saneamento dos defeitos no trintídio legalmente assinalado enseja, a critério do consumidor adquirente, o direito de ter substituído o bem, ou, optando pela rescisão do contrato, obter a repetição do preço que vertera como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação (CDC, art 18, § 1o). 3. A opção pelo desfazimento do negócio motivado pelo vício oculto que afetara o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas da consumidora, enseja que o preço vertido seja devolvido na íntegra e sem nenhum abatimento a título de depreciação do bem, devidamente atualizado desde o desembolso, à medida em que, a par de o legislador de consumo não contemplar essa mitigação, soaria como verdadeira sanção imposta ao comprador por ter simplesmente materializado direito que lhe é resguardado diante do inadimplemento em que incidira o fornecedor, e, ademais, se não pudera fruir do produto na forma esperada e assegurada, a repetição integral do vertido é o consectário lógico do desfazimento do negócio. 4. Constatado o ilícito contratual derivado da falha havida na prestação dos serviços e a responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária responsável pela venda do veículo, o dano material experimentado pela consumidora, traduzido no dispêndio que realizara com a sua locomoção e destinado a suprir suas necessidades, deve ser composto na exata dimensão do que vertera, pois, ante a desproporcional demora havida, não se afigura razoável que dela fosse exigido que ficasse desguarnecida de automóvel de uso particular e constante por largo espaço de tempo. 5. Aliada à frustração decorrente dos defeitos apresentados pelo veículo novo adquirido, afetando a confiança e rotina da consumidora adquirente, a postura da concessionária e da fabricante de, ao invés, diante dos defeitos apresentados, saná-los com observância das salvaguardas assegurada pela garantia contratual, resistir em repará-los, preferindo imputá-los a mau uso como forma de ser eximidas de suas responsabilidades, obstando a fruição do automóvel por largo espaço de tempo, macula os direitos da personalidade da consumidora, pois lhe inocula descrença e insegurança, além de afetar substancialmente sua rotina, consubstanciando fatos geradores de dano moral, ensejando que seja compensada pecuniariamente em ponderação com os efeitos irradiados pelo havido. 6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido. 7. Cuidando-se de condenação firmada à guisa de compensação de danos morais advindos de ato lesivo desencadeado no trânsito da relação obrigacional havida entre as partes, denotando que a relação subjacente estabelecida é de natureza contratual, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do obrigado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC/15, art. 240), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora. 8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelações conhecidas e desprovidas. Majorados os honorários advocatícios impostos às apelantes. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 12, § 3o, incisos II e III, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 407 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a procedência dos pedidos deduzidos na inicial, ao argumento de não estar comprovada a existência de defeito de fabricação insanável no veículo, mas de vício do serviço da concessionária. Acrescenta que não restou demonstrada a prática de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização. Alega que o acórdão combatido, ao reconhecer a ocorrência de danos morais em decorrência da constatação de vício no veículo, diverge de julgado da Corte Superior quanto à intepretação dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 12, § 3o, incisos II e III, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 407 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “O que sobreleva é que, segundo o apurado, os defeitos apresentados pelo automóvel derivaram, não de falta de manutenção ou do uso indevido do automóvel, conforme defendido pelas apelantes, mas de vício de produção. Essa assertiva restara plasmada na prova pericial produzida no curso processual, pois o perito deixara patenteado que o automóvel apresentara grave defeito que comprometera o regular funcionamento do sistema de câmbio. Segundo o consignado no laudo técnico[2], da lavra do perito nomeado pelo Juízo, Leonardo Mendes Lacerda, engenheiro mecânico, a caixa de câmbio do veículo não se apresentara em condições de funcionamento, constatando-se a presença de água em seu interior e que comprometera a sua lubrificação, conforme deixara explicitado nas conclusões que subscrevera” (ID Num. 12886877 - Pág. 2), e que “Outrossim, no concernente ao pleito de indenização por danos morais, aduziram as apelantes que não teria se caracterizado dano moral no caso, argumentando que os fatos constituíram meros aborrecimentos cotidianos, não sendo passíveis de indenização. Pugnaram pela improcedência do referido pleito indenizatório a título de dano moral, ou, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório fixado na sentença, asseverando que o valor arbitrado, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revelara-se excessivo. As pretensões reformatórias, quanto ao ponto, também devem ser refutadas, pois, diante dos defeitos apresentados pelo veículo que a apelada adquirira e dos transtornos que experimentara, agregados ao desleixo revelado pelas apelantes no trato com a consumidora, afere-se que, de fato, o havido afetara os atributos da sua personalidade, ensejando a caracterização do dano moral pleiteado” (ID Num. 12886877 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017